Tribunal: STF
Processo: ARE 1511451
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação Cível Previdenciário Ação Ordinária proposta por pensionista de servidor público aposentado falecido visando o reconhecimento do direito à paridade Demanda proposta em desfavor da SPPREV Sentença de procedência Recurso pela SPPREV Desprovimento de rigor. 1. Paridade da pensão com os vencimentos Cabimento Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, desde que atendidos os requisitos legais Inteligência do art. 7º da EC nº 41/2003 - Precedentes do C. STF, notadamente o RE nº 603580 julgado em sede de Repercussão Geral (Tema nº 396) . 2. Correção monetária e juros de mora conforme decidido em definitivo pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810) com observância da EC nº 113/21. 3. Ônus de sucumbência majorados em desfavor da SPPREV na forma do art. 85, § 11º, do CPC. Sentença mantida - Apelação da SPPREV desprovida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 8º, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido decidiu de forma contrário ao entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580 (Tema 396), visto que “A contrario sensu, deflui-se da tese que os pensionistas cujo instituidor do benefício faleceu após a entrada em vigor da EC 41/03 não têm, como regra, direito à paridade. O artigo 40, §8º, da CF, na redação da EC 41/03, não lhes confere este direito”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De início, importa destacar que a aposentadoria do instituidor da pensão se deu em 16/02/1990, conforme Portaria IPESP nº 060 (fls. 88). Ou seja, bem antes da edição das ECs. 41/2003 e 47/2005.



    O falecimento do servidor aposentado ocorreu em 27 de março de 2016, cf. fls. 21.



    Não se vislumbra, da análise dos dispositivos, qualquer incompatibilidade entre os diplomas, de modo que se deve reconhecer o direito à paridade dos proventos, desde que o ingresso do servidor na carreira tenha se dado em data anterior a EC nº 41/2003 e preenchidos os requisitos legais de tempo de contribuição e exercício efetivo em cargo, como é o caso dos autos.



    Cumpre observar que as Emendas Constitucionais que trataram do tema(aposentadoria do servidor público), quais sejam, a Emenda Constitucional n. 47/05, a Emenda Constitucional n. 41/03 e a Emenda Constitucional n. 20/98, resguardaram os direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvessem ingressado no serviço público quando da mutação constitucional.



    O mesmo se aplica aos pensionistas.



    [...]



    Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “(...) Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 (...)” (RE nº 590.260, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009).



    E, mais especificamente ao caso em exame, decidiu o C. Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema nº 396): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603580/RJ, Tribunal Pleno, relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015).



    Esta justamente a situação ora em comento porquanto o servidor público instituidor da pensão por morte ora debatida já estava inclusive aposentado por ocasião de seu falecimento e assim, ele própria, já beneficiado pelo instituto da paridade.



    Assim, era o caso de ser acolhido o pleito para o fim de reconhecer o direito da autora à pensão por morte deixada por seu falecido esposo com observância da paridade.”



    Portanto, observa-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1383912 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-04-2024 PUBLIC 19-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1300613 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente